Tribunal: TJSP
Processo: 1500854-60.2020.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Aplicação da pena. Redutor legal específico. A posse de 1.450,53 gramas líquidos de drogas ilícitas de espécies diversas indica, precisamente, envolvimento criminoso mais importante do agente, afastando, com isso, a assistência do redutor legal específico do parágrafo 4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006.